Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728418-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS, GUSTAVO RODRIGUES SUHET PACIENTE: BRUNNO DA COSTA SA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Gustavo Rodrigues Suhet, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 33.898 e Igor Abreu Farias, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 34.398, em favor de BRUNNO DA COSTA SÁ (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (ID 61389277), no processo no 0725938-44.2024.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de impedir novos delitos e assegurar o meio social em face da grande quantidade de drogas apreendida. Em suas razões (ID 61389269), os impetrantes sustentam que não estão presentes os requisitos para justificar a segregação cautelar do paciente. Alegam que apenas a gravidade abstrata do delito, sem qualquer outro elemento que indique a periculosidade do paciente, não se configura bastante a fundamentar a custódia extrema. Asseveram que a quantidade de droga apreendida não serve para atestar a periculosidade do paciente. Destaca que o paciente é acometido de doença crônica de hemorroida com hematoquezia e enterorragia, encontrando-se em tratamento médico que não pode ser interrompido, sob o risco de regressão de hemorragia, bem como é primário de bons antecedentes, além de possuir emprego lícito e residência fixa. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a concessão de prisão domiciliar humanitária, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 61389277): “(...)2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pelo relato dos policiais, de que o autuado é conhecido na traficância local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNNO DA COSTA SÁ, nascido em 21/10/1991, filho de Francisco Ricardo de Assis Sá e Rejane da Costa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP (...)” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 275/06/2024, juntamente com o correu Marco Antônio de Souza Soares conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 61389279 – fls. 7/15), em face do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Consta da denúncia que o paciente, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo massa líquida de 382,02g (trezentos e oitenta e dois gramas e dois centigramas), 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 70,07g (setenta gramas e sete centigramas), 01 (uma) porção de resina (haxixe), acondicionada em segmento plástico, perfazendo massa líquida de 93,08g (noventa e três gramas e oito centigramas), 04 (quatro) porções de resina (haxixe), acondicionada em segmento plástico, perfazendo massa líquida de 46,33g (quarenta e seis gramas e trinta e três centigramas), 01 (uma) porção de cristal (MDA), acondicionada em segmento plástico, perfazendo massa líquida de 3,03g (três gramas e três centigramas), 65 (sessenta e cinco) comprimidos de MDA/MDMA, de cores azul e branco, acondicionados em segmento plástico, com massa líquida de 40,12g (quarenta gramas e doze centigramas), 01 (uma) porção de comprimidos de cores azul e branco fragmentados (contendo MDA), acondicionados em saco plástico, perfazendo massa líquida de 13,51g (treze gramas e cinquenta e um centigramas), 01 (um) comprimido de cores azul e branco (contendo MDA), acondicionado em saco plástico, com massa líquida de 0,61g (sessenta e um centigramas), 01 (uma) porção de comprimidos de cores amarelo e branco fragmentados (contendo MDA), acondicionados em saco plástico, perfazendo massa líquida de 13,08g (treze gramas e oito centigramas), 07 (sete) comprimidos de cores amarelo e branco (contendo MDA), acondicionados em saco plástico, com massa líquida de 4,55g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas), 06 (seis) comprimidos de cores amarelo e branco (contendo MDA), acondicionados em saco plástico, com massa líquida de 3,99g (três gramas e noventa e nove centigramas), 03 (três) comprimidos de cores amarelo e branco (contendo MDA), acondicionados em saco plástico, com massa líquida de 2,16g (dois gramas e dezesseis centigramas), 32 (trinta e dois) comprimidos de MDA, de cores laranja e branco, acondicionados em saco plástico, com massa líquida de 20,35g (vinte gramas e trinta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de comprimidos de cores laranja e branco fragmentados (contendo MDA), acondicionado em saco plástico, com massa líquida de 3,51g (três gramas e cinquenta e um centigramas), Também foi apreendida 01 (uma) porção de sementes, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 0,7g (sete decigramas), sem análises. No dia dos fatos, depois de terem recebido denúncias anônimas, foram realizadas diligências, de forma que os policiais seguiram o paciente e viram quando ele entregou uma sacola azul para Marco Antônio. Foi realizada a abordagem e encontrado um tablete de maconha com Marco Antônio. Os policiais se deslocaram para a residência do paciente e, realizadas buscas, lograram êxito em apreender uma grande quantidade de drogas variadas (ID 61389279 – fls. 105/109). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 27/06/2024 (ID 61389277). Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social e coibir a prática de novos delitos. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da quantidade de entorpecentes apreendida na residência do paciente, que demonstra sua periculosidade, sobretudo em face da variedade das drogas. Ressalte-se que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida na casa do paciente (ID 61389279 – 24/25; laudo preliminar ID 61389279 – fls. 29/31) é hábil a justificar a sua segregação cautelar, por representar real perigo à ordem pública. Cumpre frisar que embora a Defesa alegue que Marco Antônio está em liberdade provisória, a situação do correu é diferente, uma vez que ele foi preso após receber do paciente uma porção de maconha. No tocante a alegação de que o paciente tem doença crônica e que necessita de acompanhamento médico, não restou demonstrada, de pronto, a inviabilidade de seu tratamento no sistema penitenciário, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal, pois foge ao objeto do presente remédio constitucional. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR